Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-92.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO SOBRE OS NOVOS BENS ADQUIRIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIVISÃO EQUÂNIME ENTRE AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do autor e de sua família, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Comprovado que os imóveis adquiridos pelo ex-casal na constância do casamento foram vendidos e o produto utilizado na aquisição de novos imóveis, devem ser partilhados os direitos correspondentes.
4. As dívidas adquiridas na constância do matrimônio em benefício do casal devem ser partilhas em partes iguais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.